Tribunal: TJES
Processo: 0000511-63.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-63.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDES RIGUETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/41). VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RELATIVA À CONTRAVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelas infrações penais de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), ambos praticados no âmbito da Lei 11.340/2006, fixando pena definitiva de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato;

(ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos praticados no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento do filho adolescente e pela documentação policial, comprova a materialidade e a autoria dos delitos.

4. A jurisprudência reconhece valor probatório diferenciado às declarações da vítima em contextos de violência doméstica, dada sua vulnerabilidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

5. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização do propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de resultado naturalístico.

6. A contravenção de vias de fato exige apenas a prática de violência física sem lesão corporal, sendo desnecessário laudo pericial quando a prova testemunhal é consistente.

7. O relato do filho é coerente com o da vítima e não há elementos que indiquem animosidade capaz de comprometer sua credibilidade.

8. A negativa isolada do réu não encontra amparo no acervo probatório, que é robusto e harmônico.

9. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, pois delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha não admitem a substituição, nos termos da Súmula 588/STJ.

10. A pena imposta deve ser retificada apenas para ajustar a espécie de reprimenda relativa à contravenção penal, fixando-se 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com retificação de ofício da espécie de pena aplicada.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

2. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização do propósito de causar mal injusto e grave, independentemente de resultado naturalístico.

3. A contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial quando há prova testemunhal firme e convergente.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em delitos cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CF/1988, art. 5º, I; Lei 11.340/2006; CP, arts. 59 e 68; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Sexta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC 144.174/MG, Sexta Turma, DJe 19.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DORIEDES RIGUETTE
em face da sentença constante do id 15630310, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática das infrações penais previstas no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, ambos cometidos no âmbito da Lei 11.340/2006, fixando-lhe pena definitiva de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais (id 15630320), em que a defesa pugna, em síntese, pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que os depoimentos da vítima e do filho do casal seriam frágeis e desprovidos da necessária precisão narrativa.

Pretende, ainda, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que se trata de infrações de menor gravidade e de que o apelante é primário.

Contrarrazões (id 15630328), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
16560882
).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Criminal interposta por
DORIEDES RIGUETTE
em face da sentença constante do id 15630310, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática das infrações penais previstas no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, ambos cometidos no âmbito da Lei 11.340/2006, fixando-lhe pena definitiva de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais (id 15630320), em que a defesa pugna, em síntese, pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que os depoimentos da vítima e do filho do casal seriam frágeis e desprovidos da necessária precisão narrativa.

Pretende, ainda, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que se trata de infrações de menor gravidade e de que o apelante é primário.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, que
em meados de março de 2021, em Taquaruçuu, Zona Rural de Marilândia/ES, durante discussão doméstica, o apelante aproveitando-se das relações domésticas e familiares, ameaçou sua esposa, segurando-a pelo pescoço e dizendo que: “eu vou te bater e ainda chamo a polícia pra ver”.

Consta, ainda, que o episódio foi presenciado pelo filho do casal, Gabriel, de 15 anos.

Diante de tais premissas, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato contra sua esposa.

Explico.

A materialidade e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de id
15630227 -
fls. 06/06 verso, declarações inquisitoriais da vítima e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática dos delitos.

Nesse sentido, verifica-se dos autos que a vítima, em depoimento prestado em Juízo, relatou que, entre os anos de 2020 e 2021, as ameaças passaram a ser frequentes, consistindo, em sua maioria, em agressões verbais, como xingamentos e intimidações.

Acrescentou que, em março de 2021, o acusado a segurou pelo pescoço e a ameaçou, ocasião em que, tomada pelo desespero, arremessou algumas garrafas que estavam sobre a mesa ao chão, momento em que o réu a soltou e deixou a residência.

Pontuou, ademais, que tanto ela quanto seus filhos sentem intenso temor de que o acusado ingresse na casa e lhes cause algum mal, motivo pelo qual mantêm, de forma constante, o portão e a porta da residência trancados.

Outrossim, o filho do casal, Gabriel, afirmou que presenciava as agressões sofridas por sua mãe, e que viu no dia em que seu pai a segurou pelo pescoço, relatando que no dia dos fatos o acusado também o xingou de "viado e vagabundo" dizendo que voltaria mais tarde.

Por seu turno, o réu, em seu interrogatório, apenas se restringiu a negar a ocorrência dos fatos.

Registra-se que, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Desse modo, o delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples exteriorização do propósito de causar mal a vítima, independentemente de resultado naturalístico ou de efetivo abalo psicológico.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, sua configuração exige apenas a prática de violência física sem produção de lesão corporal, razão pela qual o exame pericial é desnecessário. A prova testemunhal firme e coerente, somada à documentação policial, satisfaz plenamente os requisitos da materialidade.

Por conseguinte, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, outrossim, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Assim, alegação defensiva de ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar a responsabilidade do apelante.

Não prospera, igualmente, a alegação de que o depoimento do filho seria movido por animosidade ou que inexistiria individualização do conteúdo da ameaça.

Isso porque, Gabriel apresentou relato alinhado ao da mãe, descrevendo o ato físico de segurar o pescoço e confirmando que presenciou diversas outras discussões e ameaças.

A eventual ausência de convivência atual com o pai não retira credibilidade ao seu depoimento, especialmente porque suas declarações guardam nítida consonância com o histórico relatado pela vítima.

Ademais, a narrativa defensiva, isolada e contraditória, não encontra amparo em nenhum outro elemento dos autos, o que reforça a convicção judicial formada em primeiro grau.

Com efeito, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente consoante deliberado pelo Juízo primevo.

No que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, verifico que a dosimetria observou rigorosamente a metodologia trifásica prevista nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixando as penas-base nos mínimos legais, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Ressalto, contudo, que a sanção correspondente à contravenção penal de vias de fato é a de prisão simples, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41.

Dessa forma, procedo à devida retificação para fixar a pena em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a substituição não se aplica a delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme expressa orientação da Súmula 588/STJ.

Diante desse quadro, não há qualquer razão jurídica ou fática que autorize a reforma da sentença.

O conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para manter a condenação, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mas de ofício,
procedo a retificação da pena imposta fixando-a em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto,
mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.